Tribunal: TJSP
Processo: 0016474-34.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016474-34.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante AGNALDO
DOS SANTOS NUNES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM a
preliminar e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016474-34.2019.8.26.0502 -Voto no 49.725
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0016474-34.2019.8.26.0502
COMARCA DE CAMPINAS - DEECRIM UR4
AGRAVANTE: AGNALDO DOS SANTOS NUNES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.725

Trata-se de agravo interposto por AGNALDO DOS
SANTOS NUNES, contra a decisão copiada a fls. 26/27 (mantida à fl. 50), que,
reconhecendo ter ele praticado falta grave, declarou a perda de 1/3 dos seus dias
remidos e determinou a regressão de regime prisional, bem assim a contagem de
novo lapso temporal, para a eventual obtenção de progressão de regime
prisional.
NUNES diz, preliminarmente, que o procedimento
disciplinar padeceria de nulidade, porque não foi ouvido judicialmente. No mérito,
alega que as provas coligidas à sindicância não são suficientes para alicerçar a
sua condenação. Afirma, ainda, que a sua conduta é atípica. Por quaisquer
dessas razões, pede ser absolvido. Se assim não for, requer a redução do
número de dias remidos perdidos (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016474-34.2019.8.26.0502 -Voto no 49.725
3
O recurso foi respondido (fls. 47/49).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 58/63.
É o relatório.
A preliminar não se sustenta.

NUNES, ao prestar depoimento acerca da falta a ele
atribuída (fls. 13), contou com a assistência de Advogado e teve a oportunidade
de dar a sua versão acerca dos acontecimentos. Após, o seu defensor
apresentou razões finais, pleiteando o arquivamento da sindicância, ou seja, o
feito correu normalmente (fls. 15/16).

Diante disso, e sem perder de vista que a execução
penal é atividade complexa, desenvolvida em conjunto pelo Poder Executivo e
pelo Poder Judiciário, conclui-se que a oitiva do sentenciado atendeu plenamente
às garantias constitucionais invocadas pela defesa, mesmo porque o artigo 118,
parágrafo 2o, da Lei no 7.210/84, não exige que a inquirição seja feita pelo próprio
Magistrado.
E, como se sabe, “Não se pode exigir que num
presídio, mormente os de grandes proporções, conduza-se uma sindicância
para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria infindável,
complexa e ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se
o sentenciado e propiciando-lhe oportunidade de se explicar é suficiente, nos
termos do art. 59 da LEP”, conforme a opinião de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, que encontro nas páginas 474/475, das suas “Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas” (Revista dos Tribunais, 2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016474-34.2019.8.26.0502 -Voto no 49.725
4
Portanto, afasto a preliminar e constato que, no mérito,
o reclamo não merece guarida.
Com efeito, NUNES descumpriu as condições da saída
temporária com a qual fora brindado, uma vez que não retornou à penitenciária
no prazo estipulado, o que caracteriza fuga:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE.
AUSÊNCIA
DE
RETORNO
APÓS
A
OBTENÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FUGA (ART.
50, II, DA LEP). CONFIGURAÇÃO. REGRESSÃO DE
REGIME. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 118,
I, DA LEP). INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA A
OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Corte tem entendido que o atraso sem
justificativa
no
retorno
da
saída
temporária
configura falta grave consistente em fuga do
estabelecimento Setor de Recursos Extraordinários
e Especiais Criminais 34 prisional, nos moldes do
art. 50, II, da Lei n. 7.210/1984.
2. O art. 118, I, da Lei de Execução Penal é
expresso no sentido da regressão de regime
prisional em razão da prática de falta disciplinar de
natureza grave.
3. O cometimento de falta grave no curso da
execução não implica a interrupção do cômputo do
tempo para a concessão de benefícios, incluindo a
progressão de regime, sob pena de violação do
princípio da legalidade. Precedentes da Sexta
Turma.
4. Ordem parcialmente concedida, apenas para
afastar a interrupção do cômputo do tempo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016474-34.2019.8.26.0502 -Voto no 49.725
5
concessão de benefícios inerentes à execução
penal, ante o cometimento de falta grave pelo
paciente”. (STJ - SEXTA TURMA - Habeas Corpus no
175.254/RS,
Relator
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR, julgado em 18/OUT/2011).
E, de acordo com o artigo 50, inciso II, da Lei de
Execução Penal, “Comete falta grave o condenado à pena privativa de
liberdade que (...) fugir”.
Destarte, NUNES praticou mesmo falta disciplinar de
natureza grave, como está previsto no referido dispositivo legal e devidamente
reconhecida na decisão de fls. 26/27, que, aliás, encontra-se devidamente
fundamentada, conforme se infere da sua simples leitura, de maneira que não há
se falar de absolvição, nem, menos ainda, de atipicidade da conduta de NUNES.
Por outro lado, todos sabem que, uma vez constatada
a prática de falta disciplinar de natureza grave, uma das consequências disto é a
perda dos dias anteriormente trabalhados e remidos, nos moldes apontados pelo
artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido é a orientação dos pretores:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE.
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. LEI N.o 12.433/2011. NOVA
REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI N.o 7.210/1984.
LEGISLAÇÃO NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE
DE ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA
RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1. Este Superior Tribunal de
Justiça entende que, comprovada a falta grave, cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016474-34.2019.8.26.0502 -Voto no 49.725
6
Juízo da Execução, verificados os requisitos legais,
determinar a perda dos dias remidos, ex vi do art. 127 da
Lei n. 7.210/1984. 2. Tal medida não ofende o direito
adquirido, a coisa julgada ou a Constituição Federal, pois
o instituto da remição, sendo prêmio concedido ao
apenado em razão do tempo trabalhado, gera, apenas,
expectativa de direito, mesmo porque seu reconhecimento
não produz coisa julgada material. (HC n. 178.149/SP, 5.o
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2011; grifou-
se.) 3. A alteração legislativa perpetrada pela Lei n.o
12.433/2011 não torna discricionária a perda dos dias
remidos decorrente de falta grave, mas tão só modificou-
se o quantum da perda, que antes era total e agora é de no
máximo
1/3.
4.
Recurso
Especial
provido
para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais
da Comarca de Vacaria/RS” (STJ - Resp no 1417326 -
6a Turma - Relatora Ministra MARILZA MAYNARD -
Julgamento realizado em 25/FEV/2014).
A par disso, é impossível a pretendida diminuição do
número de dias perdidos, tendo em vista que a conduta de NUNES, já acima
descrita, é de extrema gravidade e ousadia, de maneira que a perda de 1/3 dos
dias remidos era o mínimo que se poderia esperar.
Por fim, a interrupção do lapso temporal para a
aquisição de benefícios era mesmo de rigor, visto que “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração” (Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça). Aliás, o Supremo
Tribunal Federal também já estabeleceu que o cometimento de falta grave implica o
recomeço da contagem do prazo para a progressão no regime prisional: HC
94.652, Rel. Min. Menezes Direito; HC 95.367, Rel. Min. Ricardo Lewandowski;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016474-34.2019.8.26.0502 -Voto no 49.725
7
HC 94.726, Rel. Min. Ayres Britto; HC 94.820, Rela. Mina. Ellen Gracie; HC
91.587, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 115.770, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso. Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE
660.579, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 661.945, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
Nestas condições, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator